Tribunal: STF
Processo: HC 71068
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-31
Data de publicação: 1994-05-31

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA
   DECISÃO - INOCORRÊNCIA - PRETENDIDA NULIDADE CONCERNENTE À
   FIXAÇÃO DA PENA - DECISÃO SUCINTAMENTE FUNDAMENTADA -
   POSSIBILIDADE - EXPLICITAÇÃO DOS FATORES ELENCADOS NO ART. 59 DO
   CP - NECESSÁRIO REEXAME DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS -
   IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO "HABEAS CORPUS" - PEDIDO
   INDEFERIDO.